Tribunal: CARF
Processo: 15504.003886/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003886/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
POTENCIAL SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2004
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
APRESENTAR
LIVROS
CONTÁBEIS.
NÃO
CABIMENTO
DE
NULIDADE. PROVA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa ter deixado de
apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão e/ou Livro Caixa.
A nulidade do ato administrativo somente é declarada se não atendidas as
disposições legais pertinentes para a sua constituição.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003886/2008-13
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003886/2008-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de autuação por infringência ao disposto no § 2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8.212
de 1991 e alterações posteriores, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, por ter a autuada
deixado de apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão ou, alternativamente, o
Livro Caixa dos exercícios de 2003 e 2004.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 04, a empresa pertencente ao regime tributário,
com base no Lucro Presumido, pode optar em manter escrituração do Livro
Diário/Razão ou do Livro Caixa, como determinado pelo art. 225, §16 do RPS.
A multa foi aplicada no valor de R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 1991, c/c
o art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, ambos do RPS, com a atualização introduzida
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11.03.2008, tendo em vista a não
ocorrência de circunstâncias agravantes do art. 290, nem da atenuante do art. 291,
ambos do RPS.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n°
0610100.2008.00097, do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, fls. 08/09 e do Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, fls. 10.
A empresa foi cientificada do Auto de Infração, em 18.03.2008, conforme assinatura
aposta à fl. 01, com defesa interposta em 17.04.2008, conforme instrumento e anexos de
fls. 19/67, aduzindo o que se segue.
Que a defesa foi apresentada tempestivamente, devendo ser conhecidas suas razões.
Entende a defendente que a fiscalização extrapolou seus limites ao aplicar a penalidade
imposta, afirmando que a mesma é injusta e ilegal.
Pede a nulidade da autuação, por falta de adequação do procedimento à capitulação
legal, vez que não se verifica a hipótese autuada. Que a empresa apresentou a
documentação inexistindo qualquer irregularidade acerca do procedimento. Deve ser
declarado nulo o Auto por inexistência da prática inquinada e ainda pela falta de
capitulação legal válida.
E nulo o Auto, também, uma vez que a multa excedeu os limites da capitulação
respectiva, pois o Agente Fiscal deixou de conceder o benefício de atenuação da
penalidade, nem a possibilidade de correção da falta apontada, e que a multa deve ser
aplicada de forma mais benéfica ao Contribuinte.
Aduz que foi penalizada com imposição de várias autuações pela mesma prática e pelo
mesmo fato gerador. Caso prevaleça a autuação, deve ser aplicada aquela que menor
prejuízo impuser ao Contribuinte.
Pede ser observado o prazo prescricional e/ou decadencial de cinco anos, devendo ser
limitado a 17.03.2003, devendo ser declarado nula a penalidade de ato praticado fora do
alcance do período de fiscalização.
A Recorrente junta histórico de recolhimentos que entende constituir-se em crédito
tributário em seu favor, passível de compensação na forma legal. Caso seja mantida a
autuação, requer a compensação na forma da lei.
Afirma que cumpriu todas as obrigações tributárias, inexistindo qualquer mácula em seu
acervo, no entanto, a Fiscalização promoveu a autuação, atribuindo à Recorrente a
conduta omissiva. A autuação implicou em excesso e punição indevida, impondo
prejuízo financeiro à Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003886/2008-13

Que jamais deixou de cumprir a determinação contida na capitulação indicada no
presente Auto de Infração. Afirma ser equivocada a capitulação e desprovida de
fundamentação válida a autuação.
Pede que seja declarada a nulidade da Notificação em função das irregularidades
contidas no Auto, ou que seja julgada improcedente a autuação com a insubsistência do
Auto e a multa pelos demais fundamentos e alegações, ou, ainda, a compensação do
valor recolhido indevidamente aos cofres da Previdência.
Protesta provar suas alegações por todos os meios de provas e requer prazo para
apresentação de documentos na forma legal.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
APRESENTAR
LIVROS
CONTÁBEIS.
NÃO
CABIMENTO
DE
NULIDADE. PROVA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa ter deixado de
apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão e/ou Livro Caixa.
A nulidade do ato administrativo somente é declarada se não atendidas as
disposições legais pertinentes para a sua constituição.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Intimado da referida decisão em 18/03/2008, a contribuinte apresentou recurso
voluntário reiterando os termos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Descumprimento da Obrigação Acessória

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:

A autuação foi lavrada face à competência estabelecida nos artigos 2° e 3o da Lei n°
11.457, de 16.03.2007, c/c o art. 293 do RPS, encontrando-se os autos do processo
devidamente instruídos e formalizados, conforme preceituam as instruções vigentes.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003886/2008-13

A impugnação foi apresentada tempestivamente, portanto as razões de inconformismo
da empresa devem ser conhecidas.
A empresa incorreu na infração ao disposto no §2° e §3°, do art. 33 da Lei n° 8.212, de
1991 e alterações posteriores, que determinam:
Art. 33 (...)
§ 2 °A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta
§3" Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 04, a empresa deixou de apresentar à
fiscalização os Livros Diário e Razão ou, alternativamente, o Livro Caixa de 2003 e
2004, o que ensejou a infração ao dispositivo transcrito acima.
Argumenta a impugnante que não praticou a falta capitulada neste Auto de
Infração devendo o mesmo ser anulado. Cabe elucidar que os Livros foram devidamente
solicitados pelo TIAF de 14.01.2008, fls. 08/09 e pelo TIAD de 27.02.2008, fls. 10,
conforme assinatura de recebimento do sócio Rodney Alves de Souza Silva aposta nos
respectivos termos. No prazo concedido pela Fiscalização à empresa, os Livros não
foram apresentados, motivo da presente autuação. Poderia a empresa ter apresentado os
referidos Livros no prazo de impugnação, mas, também, ela não se valeu desta
prerrogativa, pois nenhum Livro foi juntado aos autos para uma possível atenuação ou
relevação da multa.
Não merece acolhida a assertiva da defendente de que a multa é abusiva e ilegal,
pois, o cálculo do valor da multa obedeceu ao contido no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212,
de 1991, c/c o art. 283, II, "j" e art. 373 do RPS. Compete à Autoridade Administrativa
aplicar a Lei válida no ordenamento jurídica pátrio, posto que sua atividade é vinculada
e não pode deixar de cumprir os ditames legais, sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
No que se refere à alegação de falta de adequação do procedimento à capitulação legal,
vez que não se verifica a hipótese autuada, também, não pode ser considerada como
verdadeira. A empresa deixou de apresentar à Fiscalização os Livros devidamente
solicitados e esta é a capitulação legal aplicada neste Auto. A conduta da empresa
caracteriza infração à legislação previdenciária, não existindo prova em contrário que
possa afastar a aplicação da penalidade.
Argumenta a empresa que o Agente Fiscal deixou de conceder o benefício de atenuação
da penalidade, nem deu a ela a possibilidade de correção da falta apontada. Sem razão a
defendente, pois, no prazo de defesa, é facultado ao Contribuinte o direito de correção
da falta, podendo a multa ser atenuada ou relevada, conforme claramente expresso no
IPC -Instrução para o Contribuinte, item 2.7, fls. 03 dos autos, documento recebido pela
empresa juntamente com o Auto de Infração.
Sobre a alegação de que foi penalizada com imposição de várias autuações pela mesma
prática e pelo mesmo fato gerador, cabe esclarecer que as autuações referem-se a
infrações distintas, fundamentadas em dispositivos legais distintos. A fundamentação de
cada autuação pode ser verificada na folha 01 dos respectivos Autos de Infração, a
saber:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003886/2008-13

DEBCAD
Capitulação Lei
n° 8.212/91
Descrição da Infração
37.143.389-4
Art. 33, §§2° e 3o
Não exibir documento ou livro à fiscalização
37.143.390-8
Art. 32, IV e §5°
Omissão de fato gerador de contribuição em GFIP
37.143.391-6
Art. 32, IV e §6°
Apresentar GFIP com campo incorreto e/ou omissão
37.143.392-4
Art. 32, VI, §1°
Cedente de mão-de-obra elaborar GFIP sem distinção de cada
estabelecimento ou obra da empresa contratante
37.143.393-2
Art. 31, §5°
Cedente de mão-de-obra deixar de elaborar folha de
pagamento distinta para cada estabelecimento ou obra de
empresa contratante
Para estabelecer o prazo decadencial de crédito constituído por descumprimento de
obrigação acessória, prevista no art. 113, §2°, do CTN, que é o caso dos autos em
questão, relativo à penalidade pecuniária, típico lançamento de ofício, previsto no art.
149, VI, do CTN, motivado por descumprimento de um dever instrumental, regra geral,
a definição do termo inicial do prazo de decadência há de ser o art. 173, inciso I, do
CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Este entendimento está consolidado no Parecer exarado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - PGFN/CAT n°
1617/2008, de 01.08.2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18.08.2008, que trata
da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991, pela edição da SV
n° 08, de 2008. E, também, na Nota da PGFN/CAT n° 856/2008, de 01.09.2008 que
dispõe sobre o termo inicial da contagem de prazo decadencial para os créditos
constituídos por descumprimento de obrigação acessória.
Assim, aplicando-se o art. 173, inciso I, do CTN, para o período de 01.2003 a 12.2004,
o fisco tem o poder/dever de lançar e exigir o cumprimento das obrigações acessórias da
empresa, posto que o crédito foi constituído dentro do prazo de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao do cometimento da infração (01.2003), qual seja,
01.01.2004, somente expirando em 31.12.2008. Portanto, não há que se falar em
decadência de crédito lançado e com ciência da empresa, em 18.03.2008.
Cabe ressaltar que este não é o momento para pleitear o reconhecimento de suposto
direito de compensação, entre o valor exigido no presente Auto de Infração e possível
crédito por recolhimento a maior que a empresa entenda possuir. O pedido de
compensação deve ser feito em processo específico com as provas que a empresa
possuir, observando as normas legais. No julgamento do Auto de Infração, a matéria a
ser apreciada fica adstrita à legalidade do lançamento e verificação da subsunção do fato
à norma, portanto, este seu pedido não será conhecido.
Quanto ao argumento de que cumpriu todas as obrigações tributárias, inexistindo
qualquer mácula em seu acervo e que, no entanto, a Fiscalização promoveu a autuação,
também não procede. Restou configurada a infração pela falta de apresentação dos
Livros Diário e Razão, alternativamente, o Livro Caixa, no curso da ação fiscal. Poderia
a empresa ter apresentado os referidos Livros no prazo de defesa, coisa que não se
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003886/2008-13

verifica nos autos, portanto, acertado o procedimento da Fiscalização ao lançar o Auto
em comento.
Não se pode levar em consideração, no presente julgamento, se houve algum prejuízo
financeiro para a Recorrente pelo fato de ter sido autuada. Cabe à empresa cumprir o
que a Lei determina e à fiscalização a aplicação de sanção prevista em Lei, sob pena de
responsabilidade administrativa ou funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
No que tange à alegação de que não deixou de cumprir a determinação contida no
presente Auto de Infração, tem-se que o ato administrativo goza da presunção relativa
de veracidade dos fatos alegados pela administração. A presunção de veracidade é a
certeza de que os fatos praticados pela autoridade administrativa são verdadeiros, até
prova em contrário e, em virtude desta presunção, há a inversão do ônus da prova. A
parte interessada é que deverá provar que os fatos que fundamentam o ato
administrativo não são verídicos.
Além da presunção de veracidade, os atos administrativos são munidos de presunção de
legalidade/legitimidade que decorre do fato de que o ato administrativo está vinculado à
lei que lhe dá suporte de validade. Cite-se Maria Sylvia di Pietro em seu livro Direito
Administrativo, sobre as referidas presunções:
Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. A
presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em
decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os
fatos alegados pela Administração (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo.
6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p 164).
No caso em exame, persistem as presunções de legitimidade e de veracidade do ato
impugnado, porque a empresa não produziu prova em contrário para invalidar o
lançamento.
Finalmente, não procede o pedido de nulidade do Auto de Infração ora apreciado, pois o
mesmo foi regularmente lavrado com capitulação clara e precisa da infração imputada à
empresa e do dispositivo legal infringido, da penalidade cominada e dos dispositivos de
fixação e gradação da multa e que dele tomou conhecimento a infratora, portanto,
obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
As razões apresentadas pela empresa são insubsistentes para desconstituir o feito fiscal,
nem capazes de decretar a sua nulidade.
Quanto ao pedido de prazo suplementar para apresentação de provas, cumpre destacar
que a legislação vigente dispõe que a empresa tem o prazo de trinta dias para apresentar
impugnação, de acordo com o art. 293, §1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999 e alterações posteriores, sendo este prazo improrrogável.
De acordo com o art. 16, III e §4° do Decreto n° 70235, de 1972, as provas devem ser
apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei nc'8.748, de ¡993)
§ 4o A prova documentai será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual,.. (Incluídopela Lei n"9.532, de
1997)
A empresa interpôs defesa, tempestivamente, mas não trouxe provas para comprovar a
correção da falta até o prazo final de impugnação, nem para invalidar a autuação.
Assim, fica rejeitado o pedido de prazo suplementar para produzir novas provas.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003886/2008-13

A multa foi corretamente aplicada no valor R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), nos termos da legislação citada no
Relatório desta Decisão Administrativa.
Voto pela Procedência da Autuação, mantendo a multa exigida no AI de n°
37.143.389-4.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital